Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600123-69.2024.6.16.0125
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600123-69.2024.6.16.0125

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 02/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral nº 0600123-
69.2024.6.16.0125 que, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e artigo
20 da Resolução do TSE nº 23.608/19, julgou procedente a representação eleitoral proposta por
Altair Donizete de Pádua em face de Ivan Reis da Silva e, em consequência, condenou o
representado a pagar multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (Representação Eleitoral ajuizada
Altair Donizete de Pádua em face de Ivan Reis da Silva, alegando que o Representado é candidato
a prefeito de Terra Roxa/PR e em rede social Instagram, no dia 21/08/2024, postou uma informação
com intenção de fazer propaganda eleitoral negativa do Representante, com informação falsa e
mentirosa. "Às vezes, para entender a verdade por trás das notícias, basta seguir o rastro digital.
Descobrimos que o domínio de um site que tem divulgado informações distorcidas sobre a nossa
campanha pertence a alguém com ligações interessantes. Curiosamente os nossos oponentes
seguem o proprietário deste site nas redes sociais. Coincidência? Ou será que algumas histórias
são convenientes plantadas para desviar nossa atenção dos verdadeiros planos para terra roxa?"
"Mas já não é novidade que, em períodos eleitorais, nossos adversários tentam desviar o foco do
nosso trabalho por Terra roxa, utilizando informações distorcidas". Nesta postagem feita pelo
Representado, ele afirma que o Representante e sua família plantaram histórias de informações
distorcidas acerca da campanha eleitoral do Representado. A reportagem é a que foi realizada pelo
jornal eletrônico OBemdito: https://obemdito.com.br/noticia/257721/mppr-entra-com-pedido-
deimpugnacao-da-candidatura-de-ivan-reis-em-terra-roxa. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO
01/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
IVAN REIS DA SILVA (RECORRENTE)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JESSICA BISPO DOS SANTOS (ADVOGADO)
EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR (ADVOGADO)
ALTAIR DONIZETE DE PADUA (RECORRIDO)
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44041795
19/09/2024
16:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.214

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600123-69.2024.6.16.0125 – Terra Roxa –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: IVAN REIS DA SILVA
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS - OAB/PR28210-A
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: JESSICA BISPO DOS SANTOS - OAB/PR90977
ADVOGADO: EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - OAB/PR57792
RECORRIDO: ALTAIR DONIZETE DE PADUA
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2024. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. DIVULGAÇÃO NA
INTERNET DE INFORMAÇÃO INVERÍDICA. PREJUÍZO À
IDONEIDADE DO CANDIDATO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA
NO ARTIGO 57 - D DA LEI 9.504/1997. REDUÇÃO DO VALOR DA
MULTA APLICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença
proferida pelo Juízo da 125ª Zona Eleitoral de Terra Roxa/PR, que
julgou procedente a representação eleitoral por propaganda negativa,
condenando o recorrente ao pagamento de multa de R$ 20.000,00.

1.2 O recorrente alegou que a postagem realizada em seu perfil do
Instagram não configura propaganda eleitoral negativa. Pugnou pela
improcedência da representação e, caso não seja esse o entendimento
da Corte, pelo afastamento ou a redução da multa, para o valor mínimo
de R$ 5.000,00.

1.3 O recorrido, em contrarrazões, defendeu a manutenção da
sentença.
Num. 44041795 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:28:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916284106800000042994412
Número do documento: 24091916284106800000042994412
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:02:41

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão principal do recurso consiste em determinar se a
publicação veiculada na internet pelo recorrente configura propaganda
eleitoral negativa, com a divulgação de fatos inverídicos, passíveis de
condenação.

2.2 Discute-se também a adequação do valor da multa aplicada, em
razão da gravidade dos fatos e do impacto nas redes sociais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Verificou-se que a publicação realizada pelo recorrente em seu
perfil do Instagram, associando seu adversário político a notícias
distorcidas e inverídicas, configurou a prática de propaganda eleitoral
negativa, em violação ao artigo 9º-C da Resolução TSE nº
23.610/2019, ao veicular fatos inverídicos com potencial para
desequilibrar o pleito.

3.2 A liberdade de expressão, ainda que garantida, não é absoluta no
contexto eleitoral, sendo limitada quando há ofensa à honra de
candidatos ou divulgação de informações falsas, conforme
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral.

3.3 Jurisprudência aplicável: decisões do TSE que confirmam a
possibilidade de aplicação de multa em casos de fake news e
propaganda eleitoral negativa disseminada em redes sociais (REC-Rp
nº 0601807-31/DF e RO-El 0002247-73/AP).

3.4 Acolhe-se a redução da multa de R$ 20.000,00 para R$ 5.000,00,
considerando o teor da publicação.

IV. DISPOSITIVO

4.1 Conhecimento e provimento parcial do recurso, para reduzir o valor
da multa para R$ 5.000,00.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 9º-C, Resolução TSE nº 23.610/2019

Art. 57-D, Lei nº 9.504/1997

Jurisprudência relevante citada:

Num. 44041795 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:28:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916284106800000042994412
Número do documento: 24091916284106800000042994412
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:02:41

REC-Rp nº 0601807-31/DF, Min. Alexandre de Moraes, DJe
27.10.2023

RO-El 0002247-73/AP, Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/11/2021

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ivan Reis da Silva em face da
sentença proferida pelo Juízo da 125ª Zona Eleitoral de Terra Roxa/PR, que julgou
procedente a representação eleitoral por propaganda negativa, proposta por Altair
Donizete de Pádua, condenando o representado ao pagamento de multa no valor de R$
20.000,00.

Em suas razões recursais (ID 43960402), o recorrente aduziu, em síntese,
que: a) Altair Donizete de Pádua alega que o representado publicou em seu perfil do
Instagram, notícia sabidamente inverídica em seu desfavor, o que caracteriza a
publicação de propaganda eleitoral negativa; b) a postagem impugnada não apresenta
conteúdo que possa caracterizar injúria, difamação ou calunia, tampouco disseminou
propaganda eleitoral negativa ou falsa, e c) no caso em análise não houve qualquer
intuito de ofender o recorrido, mas apenas a intenção de apresentar defesa dos fatos
narrados na reportagem. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso,
para que a representação seja julgada improcedente e, caso não seja esse o
entendimento desta Corte, para que seja extinta a aplicação da multa ao recorrente ou
seja aplicada no seu valor mínimo de R$ 5.000,00.

Em sede de contrarrazões (ID 43960412), o recorrido alegou que o recurso
deve ser desprovido, eis que restou configurada a prática de propaganda eleitoral
negativa por Ivan Reis da Silva em desfavor do representante.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, por entender que o conteúdo impugnado objetivou associar o representante à
divulgação da notícia feita pelo jornal “O Bendito”, para prejudicar seu adversário político,
o que configura a prática de propaganda irregular, conforme disposto no artigo 9°-C da
Resolução TSE n. 23.610/2019 (ID 43966021).

É o relatório.

Num. 44041795 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:28:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916284106800000042994412
Número do documento: 24091916284106800000042994412
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:02:41

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se na verificação da prática de propaganda eleitoral
negativa por Ivan Reis da Silva, candidato à reeleição ao cargo de prefeito do município
de Terra Roxa, em desfavor de seu opositor político, Altair Donizete de Pádua.

Em suas razões recursais, Ivan Reis da Silva alega que o conteúdo
impugnado, divulgado em seu perfil do Instagram, não se trata de informação que é
sabidamente inverídica, eis que restou demonstrada a existência de ligação entre o
recorrido, Altair Donizete de Pádua, e o jornalista Leonardo Revesso, responsável pela
publicação da matéria acerca do pedido de impugnação do registro de candidatura do
recorrente no jornal "O Bendito".

Pois bem.

No caso em análise, o representado veiculou publicação em seu perfil do
Instagram, contendo imagens do site de notícias "OBemdito" e dos perfis de redes sociais
de Leonardo Revesso, proprietário do referido canal de notícias, do representante e de
seus familiares, com a seguinte mensagem: Às vezes, para entender a verdade por trás
das notícias, basta seguir o rastro digital. Descobrimos que o domínio de um site que tem
divulgado informações distorcidas sobre nossa campanha pertence a alguém com
ligações interessantes. Curiosamente os nossos oponentes seguem o proprietário deste
site nas redes sociais. Coincidência? Ou será que algumas histórias são
convenientemente plantadas para desviar nossa atenção dos verdadeiros planos para
Terra Roxa?".

Veja-se a publicação impugnada:

Num. 44041795 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:28:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916284106800000042994412
Número do documento: 24091916284106800000042994412
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:02:41

Da análise da publicação combatida, verifica-se que Ivan Reis da Silva atribui
ao seu adversário político, Altair Donizete de Pádua, bem como aos seus familiares, a
autoria de matéria publicada no site de notícias "OBemdito", que tratava sobre o pedido
de impugnação ao seu registro de candidatura, apresentado pelo Ministério Público
Eleitoral.

Ocorre que o recorrente não apresentou qualquer comprovação de que a
matéria fora veiculada com informações dissimuladas para prejudicar sua campanha
eleitoral em prol de seu oponente político.

O fato do proprietário do mencionado canal de notícias e o representante se
seguirem mutuamente nas redes sociais não demonstra que as afirmações do recorrente
são verdadeiras, tampouco as fotos apresentadas no documento ID 43960403.
Num. 44041795 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:28:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916284106800000042994412
Número do documento: 24091916284106800000042994412
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:02:41

Nota-se, ainda, que a matéria divulgada pelo canal de notícias "OBemdito"
relatou o pedido de impugnação do registro de candidatura de Ivan Reis, feito pelo
Ministério Público Eleitoral, fato de conhecimento público, que não caracteriza a utilização
de informações distorcidas para beneficiar a candidatura de Altamir Donizete de Pádua.

Pode-se concluir, portanto, que a publicação feita por Ivan Reis da Silva
buscou manipular o eleitor, ao difundir fato notoriamente inverídico que prejudicou a
idoneidade do representante, o que pode causar danos ao equilíbrio do pleito.

Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a livre circulação
de pensamentos, opiniões e críticas visam fortalecer o Estado Democrático de Direito e a
democratização do debate no ambiente eleitoral, de modo que a intervenção desta
Justiça Especializada deve ser mínima em preponderância ao direito à liberdade de
expressão (RO-El 0002247-73/AP, Rel. designado Min. Alexandre de Moraes, DJE de
9/11/2021).

No entanto, a garantia da livre manifestação de pensamento não possui
caráter absoluto, sendo possível a condenação por propaganda eleitoral negativa, caso o
conteúdo veiculado ofenda a honra ou a imagem de candidato, partido ou coligação, ou
divulgue fatos sabidamente inverídicos, como ocorre no caso em análise.

A propósito do tema, o artigo 9 - C, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
estabelece que:

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma
ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente
inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do
pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Desse modo, deve-se manter da sentença proferida pelo juízo de primeiro
grau, que julgou procedente a presente representação por propaganda eleitoral negativa.

Quanto à aplicação da multa, ao contrário do explanado pelo recorrente, o
artigo 57 - D da Lei nº 9.504/97[1] não restringe, de forma expressa, qualquer
interpretação no sentido de limitar a sua incidência aos casos de anonimato, de modo que
pode ser aplicado nos casos de propaganda eleitoral que apresente manifestações
abusivas por meio da internet e prejudiquem a honra de candidato adversário.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA NA INTERNET DURANTE O PERÍODO
ELEITORAL. FATO INVERÍDICO E DESCONTEXTUALIZADO. CARACTERIZAÇÃO
DE ILÍCITO. APLICAÇÃO DE MULTA. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

1. O representado, confiando no seu alcance e sabedor do perfil religioso de seus
seguidores, divulgou vídeos em suas redes sociais Instagram e Twitter e em seu sítio
eletrônico com matéria sobre um suposto ritual satanista, associando este evento à
figura do candidato Luiz Inácio Lula da Silva.

2. É, pois, evidente a veiculação de propaganda sabidamente inverídica com intuito de
angariar apoio político de outros seguidores de diferentes vertentes religiosas,
Num. 44041795 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:28:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916284106800000042994412
Número do documento: 24091916284106800000042994412
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:02:41

amealhando relevância no cenário eleitoral, com a indevida vinculação do candidato a
rituais satânicos, o que constitui ilícito eleitoral, conforme reconhecido em outras
representações julgadas por esta Corte com semelhante conteúdo.

3. Confirmação da liminar deferida com aplicação da multa prevista no art. 57-D, § 2º,
da Lei nº 9.504/1997 por disseminação de fake news, nos termos de precedente desta
Corte.

4. O conteúdo inverídico atingiu número relevante de eleitores, pois as postagens nas
redes sociais obtiveram 45 mil curtidas, 4 mil comentários e 785 mil visualizações.
Além disso, o representado também fez postagem em sítio eletrônico, o que
demonstra a repercussão dos fatos e o efeito nocivo da propagação da fake news em
relação à lisura e à integridade das informações no debate eleitoral, evidenciando a
gravidade da conduta, constituindo fundamento suficiente para a fixação da multa no
patamar de R$ 25.000,00.

5. Procedência da representação por propaganda eleitoral negativa, com a aplicação
de multa ao representado no valor de R$ 25.000,00, determinando-se que se
abstenha de promover novas veiculações sobre os fatos tratados na presente
representação, sob pena de multa de R$ 100.000,00, por reiteração.

ELEIÇÕES 2022. RECURSOS INOMINADOS. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET. DESINFORMAÇÃO. FATOS
MANIFESTAMENTE INVERÍDICOS. REMOÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. APLICAÇÃO
DA MULTA PREVISTA NO ART. 57-D DA LEI 9.504/1997. POSSIBILIDADE.
IMUNIDADE PARLAMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.

1. O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer
interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma
que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez das
informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de
manifestações abusivas por meio da internet - incluindo-se a disseminação de fake
news tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário - que, longe de se
inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem evidente transgressão à
normalidade do processo eleitoral. Precedente.

[...]

8. Recursos desprovidos.

(REC-Rp nº 0601807-31/DF, Min. Alexandre de Moraes, julgado em 19.9.2023, DJe
27.10.2023)

Por fim, entendo que deve ser acolhido o pedido de redução do valor da
multa aplicada de R$ 20.000,00 para R$ 5.000,00, em razão do teor da publicação
impugnada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL
do recurso interposto por Ivan Reis da Silva, para julgar procedente a representação por
propaganda eleitoral negativa, reduzindo o valor da multa aplicada para R$ 5.000,00, nos
Num. 44041795 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:28:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916284106800000042994412
Número do documento: 24091916284106800000042994412
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:02:41

termos do artigo 57 - D, da Lei n. 9.504/1997.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o
direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-
A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. § 1º -
vetado. § 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação
da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600123-69.2024.6.16.0125 - Terra
Roxa - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: IVAN REIS DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: JULIO CESAR
HENRICHS - PR28210-A, JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A, JESSICA BISPO DOS
SANTOS - PR90977, EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - PR57792 - RECORRIDO: ALTAIR
DONIZETE DE PADUA - Advogado do(a) RECORRIDO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH
- PR81855.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44041795 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:28:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916284106800000042994412
Número do documento: 24091916284106800000042994412
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:02:41